Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VALIDADE DE CITAÇÃO POR AR. EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. CITAÇÃO POR AR. ANÁLISE PREJUDICADA. ARRESTO. CITAÇÃO. INVIABILIDADE. CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1) Decisão posterior à decisão agravada que exclui um dos executados do polo passivo prejudica o pedido recursal concernente ao reconhecimento da validade de citação do executado excluído.

2) A citação ocorrida posteriormente à decisão agravada prejudica o pedido recursal que requereu o deferimento da citação por edital.

3) Arresto é medida preventiva que visa garantir o resultado útil do processo, cabível em tese em hipóteses nas quais não houve localização do devedor (art. 830 do Código de Processo Civil) ou como medida cautelar, em hipóteses excepcionais, diante da presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

4) A citação regular do executado e sua intimação para pagar a dívida ou opor embargos à execução obsta o deferimento do pedido de arresto amparado no art. 830 do Código de Processo Civil.

5) A insuficiente demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil impede a concessão da medida cautelar de arresto.

6) Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.